Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-06.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705733-06.2020.8.07.0010 RECORRENTE: FELIPE DOS SANTOS FERREIRA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CP). PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O procedimento de reconhecimento de pessoas disciplinado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, traduz mera recomendação legal e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando as demais provas existentes nos autos ratificam o reconhecimento do criminoso em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Diante firmes e seguras provas a comprovar a materialidade e a autoria dos três crimes de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal), a manutenção do édito condenatório é a medida cabível. 3. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada, razão pela qual se faz necessária o seu redimensionamento. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do Código Penal e ao artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal, sustentando nulidade no ato pré-processual de reconhecimento não obedeceu aos requisitos legais, mostrando-se insuficiente, portanto, o conjunto probatório coligido, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, ambos do CP, e 386, inciso IV do CPP. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou que o reconhecimento, aliado às demais provas existentes, atestam a autoria de forma suficiente. Também com suporte em matéria fático-probatória, assentou pela materialidade e pelo descabimento da aplicação do in dubio pro reo. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou aquela Corte Superior: “atualmente, este Tribunal vem adotando o entendimento de que, ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada (AgRg nos EDcl no HC n. 656845/PR, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022).(...) Na hipótese em tela, embora não tenham sido observados os procedimentos dispostos no art. 226 do CPP, o conjunto probatório coletado no feito, notadamente os depoimentos da vítima e dos agentes policiais prestados em juízo, foram considerados como versões firmes e coerentes acerca dos fatos delitivos e da autoria imputada ao agravante.(...) a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não configura necessariamente nulidade(...). Para se acatar o pleito absolutório fundado na suposta ausência de provas suficientes para a condenação, seria inevitável o revolvimento fático-probatório do feito, vedado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.” (AgRg no REsp n. 1.991.935/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012